Tribunal: STF
Processo: AI 530168
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. TERMO A QUO
   DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
   PRECEDENTES.
Caso em que a suposta ofensa à Carta da República,
   se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária.
Precedentes: AI
   557.529-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; AI
   580.313-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e AI
   581.072-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio.
Agravo
   desprovido.